Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. INCAPACIDADE DE EXPRIMIR SUA VONTADE. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. TESTAMENTO VÁLIDO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que não restou demonstrado nos autos a incapacidade para testar da outorgante, uma vez que não há documentos aptos a comprovar a debilidade mental antes ou na época da lavratura da escritura, mas somente após, não tendo a parte autoria desincumbido do ônus probatório.
2. O tabelião possui fé-pública no exercício de sua função, possuindo presunção de veracidade e legalidade, que só pode ser elidida diante de provas robustas, não produzidas nos autos.
3. O testamento público é dotado de presunção de veracidade relativa, admitindo prova em contrário, desde que inequívoca. A vontade do testador deve ser respeitada, de modo que, diante da ausência de provas inequívocas do comprometimento mental da testadora na época de instrumentalização do testamento, não há que se falar em sua nulidade.
4. O usufruto não está expressamente incluído no art. 1.848 do CC, e ainda, trata-se de um instituto de direito real de usufruir as utilidades e frutos de uma coisa, separado da propriedade, de modo que temos a condição de usufrutuário e de nu-proprietário, sendo que os apelantes possuem a nu-propriedade.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema 1.076dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários desincumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
6. Apelo conhecido e desprovido.